Tribunal: TJMT
Processo: 0006814-63.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006814-63.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L. M. PARRA & CIA LTDA - CNPJ: 01.047.638/0001-40 (APELANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), KARLA PALOMA BUSATO - CPF: 959.240.781-91 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), KARLA PALOMA BUSATO - CPF: 959.240.781-91 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), L. M. PARRA & CIA LTDA - CNPJ: 01.047.638/0001-40 (APELADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – EMPRESA DO RAMO DE COMÉRCIO VAREJISTA – CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 29 DO CDC – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA – POSTERIOR EMISSÃO DE FATURA - COBRANÇA INDEVIDA – ATO ILICITO CONFIGURADO – DÉBITOS NÃO INSCRITOS NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA INDEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO - PRECEDENTES – RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ NÃO PROVIDOS.

I -
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, face à equiparação contida em seu art. 29, aos contratos celebrados entre as prestadoras do serviço de telefonia móvel e pessoa jurídica exposta às práticas abusivas previstas na legislação consumerista.

II -

Havendo prova de que houve o pedido de cancelamento dos mencionados serviços, inclusive apontando o número de protocolo deste requerimento, caberia à operadora de telefonia trazer aos autos documentos probantes capazes de infirmar a declaração da autora.

III -
Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso.

IV - A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

V - A repetição em dobro do indébito, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, exige a demonstração da cobrança de má-fé por parte do fornecedor. Precedentes do STJ.

VI -
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois recursos de Apelação, um interposto por
L. M. Parra & Cia Ltda
e outro interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos aditada com pedido principal de Restituição em Dobro de Valores Indevidos c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, de n. 0006814-63.2016, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a) declarar o cancelamento da linha 65 9204-0640 a partir de 01/10/2014, bem como, o cancelamento das linhas 65 9203-4764, 9224-7672, 9977-4689 e 9213-1032 a partir de 28/01/2016;

b) condenar a empresa ré a restituir para a parte autora, na forma simples, os valores relativos à assinatura mensal e plano contratado da linha 65 9204-0640, cobrados nas faturas a partir de outubro/2014 e que foram efetivamente pagos;

c) restituir para a autora, na forma simples, os valores relativos à assinatura mensal e plano contratado das linhas 65 9203-4764, 9224-7672, 9977- 4689 e 9213-1032, a partir das faturas de 01/02/2016 e que tenham sido efetivamente pagas.

Valores estes que deverão ser atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir dos efetivos desembolsos.

Ainda, condicionou a apuração do valor da cobrança indevida, mediante juntada pela parte autora das faturas de tais linhas relativas ao período que foi declarado indevido, acompanhadas dos comprovantes de pagamento, extraindo delas o valor relativo à assinatura mensal e o plano contratado.

Por consequência, em consideração a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento pró rata das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante Telefônica Brasil S/A alega, em preliminar, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com o consequente descabimento da inversão do ônus da prova, por entender que a apelada não se enquadra como destinatária final dos produtos/serviços disponibilizados, já que os utiliza para fomentar a sua atividade comercial.

Fala que inexistem provas dos pedidos de cancelamento das linhas telefônicas em setembro de 2014 e janeiro de 2016.

Afirma que as cobranças com vencimento em outubro de 2014 e fevereiro de 2016 correspondem ao período faturado de 02/09/2014 a 01/10/2014 e 02/01/16 a 01/02/2016, respectivamente.

Dessa forma, aduz que as cobranças são legitimas, uma vez que decorrem dos serviços contratados, disponibilizados e efetivamente utilizados pela apelada.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões da parte autora apresentadas à id. 74435000.

Por sua vez, a segunda apelante fala que impugnou de forma genérica os contratos apresentados pela apelada, haja vista estarem ilegíveis, deixando, portanto, de apresentar impugnação específica acerca das assinaturas neles constantes.

Afirma que não restou comprovada a portabilidade, contratação e habilitação de serviços no total de 09 (nove) linhas e aparelhos, devido a impossibilidade de presumir quaisquer dados existentes nos contratos apresentados.

Alega que, ao contrário do que consta da sentença, em sua exordial, informou que vem sendo cobrada e pagando por linhas não solicitadas e/ou utilizadas, detalhando os parcelamentos, aparelhos e acessórios não solicitados e utilizados.

Assim, pugna para que seja aplicado o artigo 400, inciso II, do Código de Processo Civil, com relação à fatura do mês de março de 2016; sob pena de negativa de prestação jurisdicional, principalmente ao pedido trazido na medida cautelar de exibição de documentos.

Aduz que, em consideração ao art. 6o, inciso VIII, do Código consumerista e ao art. 374, do Código de Processo Civil, o ônus da prova do pagamento das faturas deve ser atribuído à parte apelada.

Destaca que milita a seu favor o pagamento das faturas, uma vez que, caso inadimplente, a apelada não manteria a prestação dos serviços e produtos ao consumidor sem um indicativo de suspensão ou inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Insiste na condenação da requerida à restituição em dobro dos valores cobrados e/ou pagos, haja vista, a má-fé da operadora de telefonia que, com o intuito de enriquecimento em detrimento da apelante, cobrou valores referentes as linhas canceladas, não solicitadas e nem utilizadas, bem como, à pena pecuniária pelos danos de ordem extrapatrimonial experimentados.

Ao final, assevera que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da requerida ora apelada.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões da operadora de telefonia apresentadas à id. 74435005.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO - PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CDC

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que ambos os recursos serão analisados em conjunto, uma vez que as teses apresentadas pelas partes se entrelaçam.

A primeira apelante Telefônica Brasil S/A insiste, inicialmente, na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com o consequente descabimento da inversão do ônus da prova.

A Lei consumerista em seus arts. 2o e 3o, define a classificação de consumidor e fornecedor,
in verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Contudo, o mesmo regramento jurídico, em seu capítulo V, onde trata sobre as práticas comerciais, estabelece que, sob a ótica da vulnerabilidade, poderá uma pessoa determinável ou não ser equiparada à consumidora.

Art. 29
Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

Assim, partindo dessa premissa, tenho que não assiste razão à apelante.

Isso porque, embora a requerente se utilize dos serviços de telefonia para fomentar suas atividades comerciais, isso por si só, não tem o condão de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para regular a relação de consumo existente entre as partes, eis que presente considerável vulnerabilidade técnica e operacional da empresa frente à operadora de telefonia, sendo, portanto, considerada consumidora por equiparação.

Em casos correlatos, assim tem decidido este Sodalício:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. ANTERIOR DISCUSSÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NOVA COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FALHA NO SERVIÇO. RECALCITRÂNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ABALO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, face à equiparação contida em seu art. 29, aos contratos celebrados entre as prestadoras do serviço de telefonia móvel e pessoa jurídica exposta às práticas abusivas previstas na legislação consumerista.
(...) Apelação parcialmente provida. (N.U 0120743-81.2008.8.11.0000, Ap 120743/2008, DES.JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/11/2009, Publicado no DJE 11/12/2009)

Desse modo,
rejeito
a preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Da análise dos autos se extrai que a parte autora ajuizou a presente demanda, em razão da suposta falha na prestação de serviços atribuída à requerida.

Narrou que em novembro de 2011 recebeu proposta de portabilidade de 05 (cinco) linhas da operadora Claro (65 9214-8381; 65 9204-9970; 65 9206-1343; 65 9207-7724 e 65 9204-0640) para a operadora Vivo, através do consultor autorizado denominado Endrigo Reis.

Disse que a mencionada portabilidade foi aprovada com sucesso, pela operadora doadora, à empresa requerida em 30/04/2014, através do n. 65 9206-6040, bilhete 32418087.

Falou que, a partir dessa data, passou a pagar mensalmente as contas telefônicas, cujos boletos eram enviados pelo consultor, via e-mail, sem qualquer detalhamento dos valores cobrados.

Destacou que, em setembro de 2014, cancelou a linha de n. 65 9204-0640 e entregou ao consultor autorizado da empresa requerida (Endrigo Reis), um aparelho celular IPHONE 5 Apple, para troca, uma vez que apresentava defeito.

Ressaltou que o consultor reteve o aparelho por longos meses, sob a justificativa de que a requerida não tinha aparelho novo em estoque para troca, e, depois de cobrado um posicionamento, o consultor lhe entregou um cheque em garantia – “nada disse acerca do valor expresso na mencionada cártula”. (ressaltei)

Relatou que ao receber a fatura referente ao mês de outubro/2015, com vencimento em 25/10/2015, no valor de R$ 1.708,17 (mil setecentos e oito reais e dezessete centavos), constatou a cobrança indevida de assinaturas mensais, haja vista constar a existência de plano/pacote superior ao contratado, ou seja, ao invés de 05 (cinco), estavam cobrando por 9 (nove) serviços supostamente contratados.

Dessa forma, dirigiu-se imediatamente ao estabelecimento da requerida e solicitou o detalhamento da conta, sendo-lhe fornecida a nota dos serviços de telecomunicações e detalhamento total da conta.

Narrou que, em 29/10/2015, solicitou junto à requerida, via email
andrea.almeida@telefonica.com
um levantamento do contrato de telefonia de n. 0208788614, em especial das contas, número de linhas que compunham a conta, aparelhos, parcelamentos, etc.

Falou que, para sua surpresa, em 12 de janeiro de 2016 (mesmo com a portabilidade ter se restringido a 5 linhas, tendo sido uma cancelada em setembro de 2014), recebeu a informação de que sua conta permanecia ativa com 9 linhas, das quais 03 (três) possuíam parcelamento de aparelho.

Assim, em 14/01/2016, solicitou ao consultor, via email, a cópia dos contratos e retirou o pedido de envio das contas detalhadas desde a portabilidade, sendo informada que devido as faturas não estarem mais disponíveis para visualização, haja vista serem do ano de 2014, a solicitação seria encaminhada ao setor responsável e que deveria aguardar o prazo de 05 (cinco) dias úteis para elas fossem liberadas.

Falou que, decorrido o prazo solicitado sem que tivesse qualquer resposta, formalizou reclamação junto a ANATEL, ocasião em que foi informada que seria acionada a área interna para verificar a possibilidade de recuperar os extratos detalhados, porém, sem solução, mesmo com a solicitação tendo sido reiterada em 18/02/2016.

Dessa forma, buscou a tutela jurisdicional, a fim de a requerida ser obrigada a fornecer as faturas detalhadas em nome da empresa requerente, desde a portabilidade da Claro S/A para a empresa Vivo S/A.

Em sua defesa a operadora de telefonia pugnou pela improcedência da ação, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou ter havido qualquer negativa extrajudicial de apresentação dos documentos solicitados – juntou faturas telefônicas detalhadas (abril a agosto/2014 - outubro/2014 a abril/2015). (id. 74434534 ao 74434546)

Após, em razão das inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, a requerente formulou pedido principal de Restituição em Dobro de Quantia Indevidamente Paga c/c Indenização por Perdas e Danos Materiais; destacando que em 28/01/2016 procedeu com o cancelamento de outras 05 linhas telefônicas (65 9203-4764, 9677-468, 9204-0604, 9213-1032 e 9224-7672), sendo registrado protocolos de n. 2016509450562 e 20162509514906.

Concomitantemente, impugnou a defesa referente à exibição de documentos, ressaltando que a requerida deixou de apresentar as faturas detalhadas do mês de setembro/2014 e as do período de maio/2015 a março/2016. (ID. 74434546 – fls. 21 a 36)

A operadora de telefonia manifestou nos autos requerendo a juntada das faturas detalhadas referente ao período de junho de 2014 a março de 2016. (id’s. 74434546 - fl. 36 ao 74434969 – fl. 54)

Intimada a se manifestar acerca dos documentos colacionados aos autos pela requerida, a empresa requerente disse que, com exceção da fatura referente ao mês de setembro/2014, as outras eram somente cópia das juntadas anteriormente, ou seja, a requerida deixou de trazer aos autos as faturas referentes ao período compreendido entre maio/2015 a março/2016. (ID. 74434969 –fl. 56/58)

Ato contínuo, o magistrado singular recebeu o pedido principal e designou audiência de conciliação, a qual, contudo, restou inexitosa.

Após, a requerida apresentou defesa em relação ao pedido principal alegando, em preliminar, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista que a requerente não usufruía dos serviços como destinatária final, pugnando, no mérito, pela improcedência da ação, uma vez que as cobranças eram decorrentes dos serviços efetivamente contratados, prestados e utilizados. (ID. 74434970 – fl. 10/44)

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a requerente pugnou pela produção de provas testemunhal e pericial e, a operadora de telefonia, pelo julgamento antecipado da lide.

Ato contínuo, o juízo singular determinou a intimação da empresa requerida para que, no prazo de 15 dias, juntasse aos autos as faturas detalhadas relativas ao período de maio de 2015 a março de 2016, bem como, cópias legíveis dos contratos e documentos assinados pela autora a que alude na contestação à ação principal; ainda, indeferiu o pedido de produção de prova oral perseguido pela requerente. (ID. 74434971 – fl. 44)

Contra essa decisão, a requerente interpôs embargos de declaração, mencionando omissão, haja vista a ausência de manifestação acerca do pedido de realização de perícia. Os embargos foram acolhidos, a fim de suprir a omissão apontada, porém, indeferiu o pedido de prova pericial; determinando que a apuração do
quantum
, se devido, deveria ser realizada em liquidação de sentença. (ID. 74434983 – fls. 43/44)

Dando cumprimento ao comando judicial, a Telefônica Brasil S/A colacionou vários documentos (faturas detalhadas e cópias dos contratos de adesão aos serviços da requerida). (ID’s. 74434971 ao 74434983 – fl. 39)

Intimada a se manifestar acerca da juntada dos mencionados documentos, a requerente alegou que a operadora de telefonia deixou de juntar a fatura detalhada do mês de março de 2016, bem como as cópias legíveis dos contratos e documentos aludidos na contestação da ação principal. (ID. 74434983 – fls. 45/46).

Após, sobreveio sentença de parcial procedência nos termos relatados alhures. (ID. 74434983 – fls. 47/54)

Nesta ocasião, as apelantes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, inicialmente cumpre destacar que, da análise das cópias dos contratos trazidos à baila pela empresa operadora de telefonia, foi possível identificar a contratação de 09 (nove) linhas telefônicas e aparelhos ofertados pela requerida. (ID. 74434983)

Ademais, não há por onde desconsiderar as cópias dos contratos apresentadas, posto que, além do seu conteúdo ser compreensível, a assinatura nele constante quando confrontada com a exarada no Instrumento de procuração, torna incontestável a existência de relação jurídica entre as partes e o número de serviços contratados. (ID’s. 744345634 e 74434983)

Com efeito, a primeira apelante Telefônica Brasil S/A insiste para que a ação seja julgada improcedente, sob o argumento de que inexiste provas do pedido de cancelamento dos serviços.

Sem razão contudo.

Isso porque, a requerente, como meio de prova do mencionado requerimento, apontou números de protocolo das solicitações, desse modo, caberia à requerida trazer aos autos documentos capazes de infirmar a declaração da autora.

Ou seja, deveria a operadora de telefonia demonstrar a inexistência de tal pedido por meio do áudio de gravação da comunicação entre as partes ou mediante apresentação de provas que pudessem desconstituir os números de protocolos.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - CANCELAMENTO - COBRANÇA POSTERIOR-DESCONSTITUIÇÃO NÃO EFETUADA PELA EMPRESA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – ‘IN RE IPSA’ - QUANTUN- R$ 8.000,00 - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS - § 11, DO ARTIUGO 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1. Na hipótese em que o consumidor afirme que cancelou o plano de Telefonia fone/internet/banda larga, contratado junto à operadora de telefonia ré, declinando, inclusive, o número do protocolo do atendimento no qual o cancelamento teria sido concretizado, compete à fornecedora do serviço desconstituir tal assertiva. Não desconstituindo, de rigor é a procedência da ação, mantendo incólume a sentença de piso que bem analisou os fatos e aplicou os fundamentos legais prescritos à espécie.
(...) (Ap 71008/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

Nesse contexto, não tendo a operadora de telefonia comprovado a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela parte ré/apelada, que falhou ao realizar as cobranças indevidas dos valores questionados na presente lide, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

Contudo, embora irregular os infortúnios vivenciados pela requerente, inexiste nos autos provas robustas de que houve danos à sua imagem e/ou violação a sua honra objetiva que pudessem comprometer a atividade econômica da empresa, de modo que, não se sustenta o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais.

Eis os precedentes deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL - SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 227 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS Não há que se falar em multa por quebra de fidelização quando a parte requerida não comprovar o cancelamento dos serviços contratados.
Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso.
(N.U 0003743-53.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO TELEFÔNICO NÃO PRESTADO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL – PESSOA JURIDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o serviço de telefonia não é prestado pela operadora, indevidas são as cobranças pelo suposto uso de linha telefônica, cujo aparelho vinculado ao plano contratado sequer foi entregue ao consumidor.
2. Para que a empresa jurídica seja indenizada por danos morais, deve demonstrar a violação à sua honra objetiva
, o que não se configura, por si só, pela negativação do nome da pessoa jurídica nos bancos de dados de proteção ao crédito. (Ap 418/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE5/09/201

No mais, cumpre destacar que, sequer houve o apontamento do nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito, em razão das faturas geradas pelo contrato impugnado.

Dessa forma, como já decidido reiteradas vezes por esta Colenda Câmara, a simples cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico
.
(TJMT - Ap 165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
.
(TJMT - Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Logo, diante da ausência de comprovação dos danos de ordem moral suportados, não há que se falar no dever de indenizar.

No que diz respeito ao pedido de restituição em dobro, sem razão a reclamante ora apelante.

Isso porque, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, para que ocorra a repetição em dobro do indébito, além de restar configurada a cobrança indevida, deve ser comprovado o pagamento dos valores exigidos e, também, a inexistência de engano justificável.

Nesse sentido, disposição expressa do artigo 42 do CDC:

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.

Em suma, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, não basta somente a verificação de culpa: é imprescindível que o fornecedor tenha agido de má-fé para que ocorra a devolução em dobro do indébito:

“
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
” (STJ, AgRg no Ag 570214/MG, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJ 28/06/2004)

Ainda, a jurisprudência recente do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples" (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).
2. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”

(STJ. Quarta Turma. Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira. Julgamento em 15/03/2018. DJe 23/03/2018)

Na hipótese, apesar de demonstrada a inexigibilidade dos valores após os contratos terem sido cancelados, não houve a efetiva demonstração de má-fé na conduta narrada nos autos. Vale ressaltar que a má-fé não se presume, exigindo-se prova robusta para a sua caracterização no caso concreto.

Sendo assim, não merece acolhida o reclamo para que a restituição dos valores pagos indevidamente se dê em dobro, conforme direcionam os precedentes deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE NÍVEL SUPERIOR – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AFASTADA-
RESTITUIÇÃO DO VALOR À REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIREITO – FORMA SIMPLES
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexistindo a pactuação expressa da capitalização mensal deve ser afastada sua cobrança.
A este respeito, a Súmula 159 do STF preceitua que "cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil" (art. 940 do CC/2002), destacando-se que a boa-fé se presume e a má-fé exige inconcussa comprovação.
Configurada a sucumbência recíproca, é de rigor o arbitramento dos honorários “pro-rata” (CPC, art. 21, caput), admitindo-se a compensação (Súmula STJ no 306).
” (TJMT. Ap 112671/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTAS TELEFÔNICAS ADIMPLIDAS – COBRANÇAS IRREGULARES – INSCRIÇÃO NOME EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA RISCO DO NEGÓCIO – DANO MORAL EVIDENCIADO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A inscrição em cadastros de proteção ao crédito referente à conta telefônica quitada, caracteriza a prática de ato ilícito passível de indenização. Por se tratar de relação consumerista, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prescindindo da demonstração de culpa para reparação do dano, conforme a teoria do risco-proveito.
Demonstrada a cobrança irregular de serviços a repetição indébito é devida na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé, a qual não se presume
.” (TJMT. Ap 135816/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

No que tange a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial, mais uma vez, sem razão a empresa requerente.

Isso porque, dentre outros pedidos a requerente também pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, o que não foi acolhido, logo, evidente a sucumbência parcial da parte autora, devendo, portanto, o ônus sucumbencial ser distribuído de forma proporcional aos litigantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE, A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ENTRE AS PARTES – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO PROVIDO PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 21, CAPUT, DO CPC E DA SÚMULA 306/STJ.

1 – Nos termos do art. 21, caput, do Código Procedimental Civil, se cada litigante for parte vencedora e vencida na ação, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários advocatícios e as despesas e custas do processo.
(...). (ED, 57879/2013, DRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/07/2013, Data da publicação no DJE 23/07/2013).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA - DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTIDA EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DOS AUTORES – ARTIGO 373, II DO CPC – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86, CAPUT DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Conforme estabelece o artigo 1.007 do CPC, não é considerado deserto o recurso interposto com a comprovação do respectivo preparo. Não merece reparo a sentença de procedência do pedido de declaração de inexistência de obrigação se os autores demonstram a quitação da obrigação contida em Cédula de Produto Rural e, lado outro, os réus não comprovam a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto dos autores, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput do CPC).
(N.U 0019371-87.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Logo, não há que falar na redistribuição do ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021